Tribunal: TJES
Processo: 5010920-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010920-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEDSON BENTO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010920-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEDSON BENTO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS HOMICIDIO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA. 1.
Demonstrada a concreta fundamentação da prisão, qual seja,
que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e pelo relato acima para preservar a integridade física e mental das vítimas. E
videnciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º.
Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010920-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEDSON BENTO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
Advogado do(a) PACIENTE: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado,
trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GEDSON BENTO FERREIRA
, contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

Alega o impetrante, em síntese, que a prisão do paciente foi decretada após condenação pelo Tribunal do Júri, sendo que, conforme alega a defesa, este, em liberdade, não colocaria as testemunhas e a ordem pública em risco.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, eis que ilegal a execução provisória da pena imposta ao paciente.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Rememorando, o paciente
foi condenado pela prática do delito previsto o artigo art. 121, §§1º e 2º, inciso VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena definitiva de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Reitero, nesse contexto, que a autoridade coatora ratificou os termos e fundamentos que decretou a prisão do paciente na sentença, vejamos:

[...]
cabe a prisão preventiva ao escopo de garantir a ordem pública quando o requerido causa temor e já tenha ameaçado as vítimas e gere receio de represálias por parte de testemunhas, como ficou evidenciado em Juízo pelo relato da ofendida e da testemunha aqui ouvida, ambas uníssonas em reiterar que temem pelo resultado do processo e da conduta do réu
. Nesse diapasão,
a ofendida foi expressa em referir que, ao longo deste processo, o réu já a teria dito que, “se fosse preso a mataria”,
de maneira que a condenação ora reconhecida pelo Tribunal do Júri, em homicídio tentado qualificado (ainda que marcado pelo privilégio quanto ao motivo) se mostra, em meu sentir, incompatível com a liberdade de cunho ambulatória do demandado.
[...]

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e pelo relato acima para preservar a integridade física e mental das vítimas.

Portanto, demonstrada a concreta fundamentação da prisão do paciente, in casu, há necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Isto posto,
denego
a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)